Tribunal: TJPA
Processo: 0806703-56.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806703-56.2021.8.14.0051

APELANTE: WELLINGTON CUNHA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO SIMPLES E PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 157, CAPUT, DO CP E ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPUGNAÇÃO SOMENTE À DOSIMETRIA PENAL. PROCEDENTE. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NOVA PENA DEFINITIVA FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Assiste razão à defesa, uma vez que o juízo
a quo
valorou negativamente a personalidade do agente e as consequências do delito, todavia, não há nos autos elementos que extrapolem a reprovabilidade inerente ao tipo penal, no que diz respeito a tais circunstâncias, razão pela qual se dá parcial provimento ao recurso, para redução da pena-base, com fixação da nova pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal,
para reduzir a pena-base com o decote da valoração negativa da personalidade do agente e ainda das consequências do crime, mantendo a exasperação pela culpabilidade e circunstâncias do crime, fixando a nova pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo os demais termos da sentença, nos termos do voto do relator
.

21ª Sessão Ordinária - Videoconferência – 3ª Turma de Direito Penal, aos quinze dias do mês de dezembro de dos mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WELLINGTON CUNHA DOS SANTOS
interposta em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, em 20.10.2021 (Num. 10148434), nos autos da Ação Penal nº 0806703-56.2021.8.14.0051 (sistema PJE), na qual foi condenado às penas de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e prestação de serviços à comunidade e comparecimento obrigatório em programa educativo, pelos crimes de roubo simples (art. 157,
caput,
do CP/40) e posse de entorpecentes para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Em suas razões recursais (Num. 10148461), o apelante impugna somente o mérito do julgamento, pleiteando a redução da pena-base, com decote da valoração negativa da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, de modo a fixar a nova pena no mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10148464, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10994741.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via videoconferência.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Do mérito Recursal

-

Da readequação da dosimetria penal

O apelante impugna a dosimetria penal realizada pelo magistrado de origem, pois entende que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, haja vista que não haveria circunstância negativa a ensejar a majoração da reprimenda, decotando, assim, a exasperação decorrente da negativação da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Em relação à dosimetria feita pelo juízo de origem (Num. 10148438 - Pág. 9), transcrevo parte da sentença:

Quanto ao crime do Art. 157 do CP:

a) culpabilidade: O réu planejou o cometimento do delito, indo na casa da vítima na tarde do dia anterior, verificando ainda, a vulnerabilidade do local pela existência de mulheres e pessoa idosa, pelo que lhe é DESFAVORÁVEL (D);

b) antecedentes: não serão considerados neste momento pois a condenação do réu será considerada como agravante na segunda parte da dosimetria (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: voltada ao cometimento de crimes contra o patrimônio, conforme se observa na certidão de antecedentes de ID 36595662, portanto, bem como se mostra insensível com a causa alheia (falta de empatia social), pois levou o seu intento adiante, mesmo verificando que na casa havia pessoa extremamente debilitada, portanto DESFAVORÁVEL (D);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal, qual seja, o lucro fácil por meio da lesão ao patrimônio alheio (f);

f) as circunstâncias são DESFAVORÁVEIS, pois o réu para cometer o delito adentrou a casa das vítimas pela madrugada, quando as mesmas se encontráveis vulneráveis e desguarnecidas, sendo ainda DESFAVORÁVEL pois utilizou-se técnica de escalada, rompendo inclusive o forro da residência (D);

g) as consequências são DESFAVORÁVEIS ao réu, pois subtraiu quantia significativa de dinheiro (R$ 17.000,00), sendo que somente parte do valor foi recuperado, além de, pelas circunstâncias com que cometeu o delito, causou abalo emocional significativo nas vítimas, em especial, à vítima Laura, que relatou em audiência até o presente ter dificuldade para dormir (D);

h) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Quatro circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas. A situação econômica do réu não é boa, portanto a pena de multa respeitará o disposto no Art. 60 do CP.

Sopesadas as circunstâncias judiciais sem valoração negativa fixo pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

(Grifei)

De imediato, pondero que as circunstâncias em que foi cometido o delito, de fato, ensejam uma maior reprovabilidade na conduta do acusado, indo muito além da inerente ao tipo penal, senão vejamos.

Narra a peça acusatória, que os acusados Wellington Cunha dos Santos e Maria de Jesus Sá Pedroso subtraíram, mediante grave ameaça, diversos pertences da vítima Laura Pena de Souza, em sua residência situada à Rua NS 05, nº 201, bairro Diamantino.
O primeiro acusado teria entrado na casa pelo telhado e ameaçado a vítima e mais duas netas com uma faca e uma chave de fenda.
Subtraiu, assim, quatro celulares, dois notebooks, perfumes, telefones, sapatos, joias e a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
As vítimas narraram que ambos os acusados foram à residência, na noite anterior, pedindo ajuda aos moradores, oportunidade em que analisaram o imóvel e a segurança local
. Ao ser acionada, a polícia suspeitou do acusado, pois este já havia cometido delitos semelhantes, com o mesmo
modus operandi.
Após diligências, a polícia soube que os acusados tinham se evadido para a comunidade da Boa Fé, na região de várzea próximo à comunidade do Ituqui, zona rural de Santarém/PA. No dia 09.07.2021, no referido local, ao avistarem a polícia, os acusados tentaram fugir, forem foram presos, sendo que parte dos objetos do roubo estavam com o acusado Wellington, enquanto a acusada Maria tentou se livrar de uma porção de óxi e outra de maconha, bem como de uma balança de precisão, as quais tentou jogar no rio.

Ressalto que o marido da vítima Laura, pessoa idosa, assim como ele, é ainda pessoa com deficiência física, utilizando cadeira de rodas e muletas para sua locomoção. Segundo a esposa, o senhor inclusive passou por situação aviltante, urinando-se durante a conduta delitiva, por não conseguir locomover-se plenamente. Embora não conste qualquer laudo médico nos autos quanto a tal limitação física, o próprio acusado em juízo assim reconheceu (Num. 10148418 a Num. 10148423). Tal fato, por óbvio, gera uma maior culpabilidade e, por conseguinte, exasperação da peba-base, consoante ilustra o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO CONTRA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA.
VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PERSONALIDADE NEGATIVADA COM BASE NA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA. REDUÇÃO DA APOSSIBILIDADE DEFESA. MANUTENÇÃO. PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade do agente que rouba vítima portadora de deficiência (cadeirante), valendo-se de sua vulnerabilidade, evidenciando que a reprovabilidade da conduta extrapolou a normalidade típica
. 2. Não é possível a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado como fundamento para negativar a personalidade. 3. A prática do crime de roubo mediante o emprego de arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que foi corretamente utilizada pelo magistrado na aferição da maior gravidade no modo de execução do delito, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime. 4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 5. Na segunda fase da dosimetria da pena, o agravamento da pena por uma circunstância legal agravante, em regra, é estabelecido em 1/6 (um sexto), patamar amplamente adotado pela jurisprudência, salvo se demonstrada a necessidade de uma reprimenda superior. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 00039576720198070003 DF 0003957-67.2019.8.07.0003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 21/05/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifei)

No mesmo sentido, intensificando a culpabilidade do acusado, tem-se a informação de que ele escolheu a casa para assaltar por vislumbrar somente a senhora e uma moça no local, o que denotaria menor possibilidade de resistência (consoante confissão em juízo -
Num. 10148418
a
Num. 10148423
), confirma-se a declaração da vítima de que ele fora ao local na tarde anterior para sondar o imóvel, ficando evidente a premeditação do delito, que no entendimento da jurisprudência é circunstância apta a exasperar a pena-base por força da maior reprovabilidade, consoante demonstra o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES - 1. ABSOLVIÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE TRÊS APELANTES E OBJETOS APREENDIDOS – DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DE POLICIAIS MILITARES – CREDIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO A OUTRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DECRETADA - PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO – ARTEFATOS EM PODER DE DOIS RECORRENTES – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – PROVA SUFICIENTE – DUAS MUNIÇÕES – ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – EVIDENCIADA A PERICULOSIDADE DO AGENTE – 2. PENA-BASE – REDUÇÃO - CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO CONFUNDIDA COM FASE DE COGITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INCORRETA - PRECEDENTES STJ – ANTECEDENTES CRIMINAIS DE UM DOS APELANTES EVIDENCIADOS – AUMENTO PELAS MAJORANTES – FRAÇÃO DE 2/5 – NÚMERO DE AGENTES, ARMAS, E TEMPO DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

[...]

2 – A premeditação autoriza o aumento da pena-basilar, (Enunciado Criminal n.º 49 deste Tribunal), todavia não deve ser confundida com a fase de cogitação do roubo, inerente a todos os crimes
. Da mesma forma, a divisão de tarefas e do produto do crime é imanente à majorante do concurso de pessoas; - A circunstância judicial da culpabilidade deve ser considerada neutra, quando dos autos não sobressaírem elementos fáticos idôneos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta do agente do crime; - O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange condenações definitivas por fatos delituosos anteriores e transitados em julgado no curso da respectiva ação penal. Precedentes STJ ( HC 337.068/SP); - O número de agentes (ao menos 3) e das armas empregadas (2), bem como o tempo de privação da liberdade das vítimas (aproximadamente 7 horas), autorizam a incidência da fração de aumento superior a 1/3 pelas majorantes do roubo. Precedente STJ ( HC 439.634/SP). (TJ-MT - APR: 00015400720168110078 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/06/2020)

(Grifei)

Além disso, é pouco crível a alegação do acusado de que foi até o imóvel e perpetrou todo o roubo sem ameaçar as vítimas com a faca, dizendo que tão somente as mandou entrar no banheiro. Todavia, a vítima em juízo declarou que segurou os braços do acusado, quando este anunciou o assalto e ele portava uma faca. Ora, se ele não portava nenhum tipo de arma, o que teria feito a vítima acatar sua ordem de entrar no banheiro, de aceitar ser trancada com suas duas netas no local e ainda deixar seu marido, deficiente físico, do lado de fora sem qualquer tipo de resistência, notadamente diante da compleição franzina do acusado? Nesse ponto, discordo do entendimento do magistrado de origem, razão pela qual considero a ameaça mediante arma branca também circunstância a exasperar a pena-base por força da maior culpabilidade.

Assim, considero acertada a valoração negativa também da culpabilidade do acusado, considerando que sua conduta se mostrou mais reprovável do que aquela inerente às elementares do tipo penal, demonstrando que teve tempo para preparar e organizar a conduta delitiva, valendo-se da boa vontade das vítimas em auxiliar a ele e sua família.

Após a instrução processual, principalmente por meio do depoimento da vítima (Num. 10148401 a Num. 10148412), ficou constatado que de fato o acusado ingressou no imóvel no período noturno, enquanto as quatro vítimas do roubo dormiam, em seu domicílio, sem qualquer chance de resistência.

O fato de o crime ter sido cometido no período noturno (cerca de 2 horas da madrugada), durante o repouso das vítimas, sendo a vítima Laura e todos os demais moradores do imóvel acordados com a ação criminosa do acusado, justifica a exasperação da pena pela negativação das circunstâncias do crime. Isso porque fica evidente quando se analisa tipos penais como os do art. 155, §1º (furto majorado) e ainda art. 150, §1º do CP/40 (invasão de domicílio qualificada), que crimes cometidos em referido período agravam a reprovabilidade do agente aos olhos do legislador, sendo lícito o julgador
in casu
tratar também de forma mais rigorosa o roubo praticado em tais circunstâncias.

Portanto, mantenho a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Porém, no que diz respeito à valoração negativa da personalidade do acusado, entendo que assiste razão à defesa, haja vista que não consta nos autos qualquer elemento para avaliar as características psicológicas e psiquiátricas do acusado. A existência de maus antecedentes ou de ocorrências policiais e ações penais em curso, por si só, não autorizam a negativação de sua personalidade, que deve ser apurada por meio de avaliações técnicas.

Sendo assim, decoto a exasperação decorrente dessa circunstância judicial.

Quanto às consequências do crime, a vítima narrou em boletim de ocorrência que teriam sido levados R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e diversos outros objetos. Todavia, não consta nos autos nenhuma nota fiscal, nada que comprove o furto de quantia tão elevada, de modo que entendo duvidosa a extensão dos danos referidos pela vítima. Diante disso e ainda da máxima do
in dubio pro reo,
uma vez que não comprovadas nos autos todas as subtrações referidas pelas vítimas, decoto também a negativação das consequências do crime, considerando estas aquelas inerentes ao tipo penal, razão pela qual exasperar a pena-base nesse tocante configuraria
bis in idem.

Sendo assim, restando somente duas circunstâncias judiciais negativas, dou parcial provimento ao recurso para fixar a nova pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, vislumbro a incidência da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, as quais ei de compensar, nos termos da jurisprudência do STJ, por meio do tema repetitivo nº 585, em que foi pacificada a possibilidade de compensação.

Por fim, na 3ª fase da dosimetria, exaspero a pena em 1/3, por força das regras do concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP/40, considerando que quatro foram as vítimas do roubo, gerando uma pena final definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Todavia, por força da máxima da
non reformatio in pejus,
mantenho a pena de multa no patamar de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, fixada em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reduzir a pena-base com o decote da valoração negativa da personalidade do agente e ainda das consequências do crime, mantendo a exasperação pela culpabilidade e circunstâncias do crime, fixando a nova pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo os demais termos da sentença, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/01/2023